Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010855-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA BONANI - CPF: 843.691.321-34 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010855-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1010855-35.2023.8.11.0001

Recorrente: Rodrigo Silva Bonani

Recorrido:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços.
Sendo comprovado que o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue, e sendo lhe negada a devolução e restituição do valor pago, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente, de modo que o dano moral resta configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010855-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1010855-35.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido: Rodrigo Silva Bonani

Recorrente/Recorrido
:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Rodrigo Silva Bonani e
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
207002536
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a empresa recorrida a restituir o valor pago pelo autor de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), a título de danos materiais, e indeferiu o pedido de indenização a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado de Mercadolivre.com
(
Id. 207002537): requer
a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado de Rodrigo Silva Bonani
(
Id. 207002540
)
:
defende que o dano moral ficou caracterizado pela falha de prestação de serviço diante da desídia da reclamada em dar solução ao problema, assim requer
a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões de
Rodrigo Silva Bonani
(Id. 207002539) requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

Contrarrazões de
Mercadolivre.com
(Id. 207002545) defende a manutenção da sentença

e pugna pelo desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010855-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1010855-35.2023.8.11.0001

Recorrente: Rodrigo Silva Bonani

Recorrido:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Rodrigo Silva Bonani

em face de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

objetivando a reparação por danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia no dia 24/02/2023, efetuou a compra de uma “Betoneira Rental 400 Litros 2cv” pelo valor de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais),
contudo, nunca recebeu o produto.

Verifica-se nos autos que
o autor tentou por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa conforme Id. 207002511, contudo não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa alega
que a compra não foi realizada diretamente com ela, razão pela qual não tem responsabilidade para responder os termos da presente ação.

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa recorrente. Isso porque, em tese, foi ela quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Evidencia-se dos autos
que é incontroverso que o recorrido adquiriu o produto em
24/02/2023
e efetivou o pagamento por meio do cartão de crédito, e que os parcelamentos da compra foram devidamente creditados, e que não recebeu pelo produto.

Desse modo, o defeito na prestação de serviço é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que, não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar, que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto.

Além disso, a empresa recorrente não comprova que o pagamento se deu de forma direta ao vendedor do produto e nem se comprovou a entrega do produto, logo não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva das recorrentes, dos danos sofridos pela recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, está,
excepcionalmente, configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos.
O produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização ao autor, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela empresa, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso da empresa recorrente
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por essas razões, conheço do recurso do autor,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC),
mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, deixo de condenar o recorrente
Rodrigo Silva Bonani

em razão do êxito recursal
.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024